Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE FINANCEIRA. AFFECTIO MARITALIS. AUSÊNCIA. RELACIONAMENTO DO FALECIDO COM TERCEIRA PESSOA. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, reputando desnecessária, não há irregularidade quanto ao indeferimento de prova pericial para averiguação de assinatura em documento, sobretudo quando há o reconhecimento da firma por autenticidade, o qual, por ser realizado na presença do tabelião/escrevente autorizado, torna-o autêntico, conforme previsão do artigo 411, I, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis), além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.
4. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), já que ausentes os pressupostos legais necessários para configuração da relação more uxório, especialmente a affectio maritalis, não há como prosperar o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.
5. Ainda que os elementos probatórios demonstrem a existência de uma união contínua e duradoura, notadamente pela existência de prole em comum, inexistindo qualquer comprovação efetiva que revele que, após a separação judicial, a autora e o falecido passaram a conviver maritalmente, uma vez que a relação estabelecida era precipuamente de solidariedade no aspecto financeiro, não há como ser reconhecida a união estável post mortem pleiteada, especialmente quando se vislumbra a existência de relação marital havida entre o falecido e terceira pessoa.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.